Tribunal: CARF
Processo: 19515.006646/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108 (vinculante). "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.006646/2008­94
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.921 – 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Matéria
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSAMÉRICA FLATS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006, 2007
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108 (vinculante). "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 3015/3027), admitido pelo despacho de fls. 3061/3063, contra o Acórdão no 1202­001.011,

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006646/2008-94
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.006646/2008­94
Acórdão n.o 9303­010.921
CSRF­T3
Fl. 3

2
de 07/08/2013 (fls. 2980/3013), o qual restou assim ementado quanto à matéria devolvida ao
nosso conhecimento:
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO
INAPLICABILIDADE
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não
alcançando o valor da multa de ofício aplicada.
Pugna a Fazenda Nacional, em seu apelo, o provimento do especial para
reformar o acórdão atacado e restabelecer a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, calculados com base na taxa SELIC, nos termos do art. 61, § 3o, da lei no 9.430/96.
Em contrarrazões (fls. 3067/3076), pede o contribuinte, em preliminar, o não
conhecimento do apelo fazendário ao argumento de falta de cotejo analítico. No mérito pede o
improvimento do recurso especial.
Petição do contribuinte, datada de 30/08/2017, manifesta desistência total "a
quaisquer alegações de direito em que se funda a sua defesa", por ter aderido ao programa
Especial de Regularização Tributária (PERT ­ fl. 3280 ­ 06/09/2017).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Não há que falar­se em falta de cotejo analítico. Reporto­me ao despacho de
admissibilidade.
A PFN alega divergência jurisprudencial em relação ao
entendimento manifestado no acórdão recorrido para a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício. Os
entendimentos contestados foram retratados em trecho de sua
ementa, que se reproduz:
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO
INAPLICABILIDADE Os juros de mora só incidem sobre o valor
do tributo, não alcançando o valor da multa de ofício aplicada.
Para a recorrente, a decisão do recorrido, de considerar que
juros de mora não incidem sobre multa de ofício, contraria
entendimento adotado no Acórdão CSRF/9101­00.539 e no
Acórdão
CSRF/04­00.651,
dos
quais
reproduziu
integralmente as ementas (art. 67, §§ 7o a 9o, do Anexo II do
RI­CARF). Nas ementas desses paradigmas estão declarados os
entendimentos neles adotados de forma sintética:
Acórdão CSRF/9101­00.539:
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.006646/2008­94
Acórdão n.o 9303­010.921
CSRF­T3
Fl. 4

3
Assunto: Juros Sobre Multa de Ofício Exercícios: 1996 a 1998
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a
multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Acórdão CSRF/04­00.651:
JUROS DE MORA — MULTA DE OFICIO — OBRIGAÇÃO
PRINICIPAL— A obrigação tributária principal surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto tanto o pagamento
do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito
tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal,
incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Bastaram as ementas dos paradigmas para a recorrente
demonstrar que neles foi adotado entendimento contrário ao do
recorrido, uma vez que deixam claro que em ambos decidiu­se
que incidem juros de mora à taxa Selic sobre multa lançada de
ofício.
Uma vez que a PFN demonstrou a divergência de entendimentos
entre recorrido e paradigmas, tendo atendido os requisitos para
a admissibilidade do recurso especial, conclui­se que deve­se
DAR –LHE SEGUIMENTO.
Dessarte, conheço do apelo fazendário nos termos em que admitido.
Preliminarmente, gize­se que a desistência do contribuinte apenas tem
alcance quanto aos embargos por ela opostos, não espraiando qualquer efeito sobre a matéria
objeto do apelo especial fazendário ora em análise.
Quanto à questão de fundo, não me alongo. É de ser provido o recurso
especial, pois a matéria já se encontra, inclusive, sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, reconhecendo que incidem juros moratórios sobre o valor da multa de ofício,
consoante o enunciado da Súmula CARF no 108.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.006646/2008­94
Acórdão n.o 9303­010.921
CSRF­T3
Fl. 5

4

Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital